Tribunal: TJSP
Processo: 1016259-18.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação Cível. Compra e venda. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença que julgou extinto o pedido de entrega dos produtos em razão da perda superveniente do interesse de agir e improcedente o pedido de indenização por danos morais. Recurso da autora.

Compra e venda de pacotes de fraldas pela internet. Atraso na entrega, que, porém, ocorreu

Ementa:
Apelação Cível. Compra e venda. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença que julgou extinto o pedido de entrega dos produtos em razão da perda superveniente do interesse de agir e improcedente o pedido de indenização por danos morais. Recurso da autora.

Compra e venda de pacotes de fraldas pela internet. Atraso na entrega, que, porém, ocorreu algumas horas antes do protocolo da inicial. Danos morais indenizáveis não verificados. Considerando que o produto foi entregue antes do protocolo da inicial, a sucumbência deve atribuída na integralidade à autora.

Sentença mantida. Recurso não provido.